Tribunal: STF
Processo: RE 100235
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL. CREA.
RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL.
LEI N. 5.194/66 (ART-6., LETRA "A").
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 247, DE 16.04.77, DO CONFEA (ART-13).
EMBORA NÃO POSSA SER APLICADA COMO REGRA GERAL A LIMITAÇÃO PREVISTA
NO ART-13 DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONFEA, PODEM OS CREAS, A
BASE DO PRINCÍPIO QUE EMANA DO DISPOSTO NO ART-6., LETRA "A", DA LEI
N. 5.194/66, E NAQUELE ATO REGULAMENTARIO, IMPEDIR, NEGANDO
REGISTRO, QUE O ENGENHEIRO OU ARQUITETO PARTICIPE DE FIRMAS OU DE
OBRAS EM NUMERO MUITO ELEVADO, ANTE A PROIBIÇÃO LEGAL "DE EMPRESTAR
O SEU NOME A PESSOAS, FIRMAS, ORGANIZAÇÕES OU EMPRESAS EXECUTORAS DE
OBRAS E SERVIÇOS SEM SUA REAL PARTICIPAÇÃO NO TRABALHO DELAS",
CONFORME O ALUDIDO ART-6., LETRA "A" DA LEI N. 5.194/66.